Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA “SNIPER” VIABILIDADE DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de utilização da plataforma Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em nome das partes executadas.
II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o Sniper permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
III. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade Sniper foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16/08/2022.
IV. Assim, não há justa causa para se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito. Dessa forma, reputa-se razoável a sua utilização em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente.
V. Agravo de instrumento provido.